Tribunal: TJMT
Processo: 1014717-42.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014717-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO GOMES BARBOSA VENTURINI - CPF: 043.974.941-77 (APELANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, DECORENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO, COM RETROATIVIDADE DA DATA DE INICIO DO BENEFÍCIO (DIB) –

FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS

-

FRATURA DA CLAVÍCULA (CID 10 S42.0)

-

INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VALORES RETROATIVOS – INVIÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, acompanhada pelos Tribunais, o termo inicial do benefício previdenciário é a data de protocolo do requerimento administrativo e, caso não haja prévio requerimento administrativo, a data passa a ser da citação válida da autarquia previdenciária na ação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposta por
Gustavo Gomes Barbosa Venturini
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação para Concessão de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, com retroatividade da DIB, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
,
julgou improcedente o pedido
(id. 158068559).

Narra que detém a condição de Segurando junto ao Recorrido e, no dia 19/08/2020, sofreu acidente de trabalho, que lhe resultou em fratura da clavícula (
CID 10 S42.0)
, incapacitando-o para as atividades laborais por 120 (cento e vinte) dias.

Afirma que, após o acidente, recebeu apenas os 15 dias de salários pagos pela empresa empregadora e, em decorrência de dificuldades no sítio eletrônico do Recorrido, somente conseguiu requer o benefício no dia 13/11/2020,

o qual foi negado, sob a justificativa de que
a Data de Início do Benefício – DIB era maior que a Data de Cessação do Benefício – DCB.

Discorre que, após revisão, o Recorrido concedeu o benefício nº 708.628.647-9, entre o período de 13/11/2020 a 18/12/2020, sem computar os valores referentes aos meses anteriores, o que entende fazer
jus
desde 19/08/2020 até o retorno ao trabalho, conforme atestado médico.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id.

158068561
).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 109926587 – autos de origem).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id. 158535185).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A

Ação para Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária
, decorrente de acidente de trabalho, com retroação da DIB, ajuizada por
Gustavo Gomes Barbosa Venturini
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS)
,
busca o recebimento dos valores retroativos ao citado benefício previdenciário, a contar de 03/09/2020 até a data da efetiva concessão, em 13/11/2020, em decorrência de acidente de trabalho que lhe causou
na fratura da clavícula (
CID 10 S42.0)
,
incapacitando-o para as atividades laborais por 120 (cento e vinte) dias (id. 158068543).

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido vindicado (id.
158068559
).

Irresignado, o Autor recorre sustentando, em síntese, que o pagamento das parcelas retroativas ao citado benefício previdenciário, que lhe fora concedido no período de até
13/11/2020 a 18/12/2020
, deve ser conferido desde o início da incapacidade laboral, independente da data em que fora pleiteado, administrativamente, já que teve dificuldades em acessar o sítio eletrônico do Recorrido. Ou seja, que não se justifica o indeferimento do retroativo pelo fato da
Data de Início do Benefício – DIB ser maior que a Data de Cessação do Benefício – DCB.

A prova revela que o Recorrente, na função e serviços gerais, sofreu acidente no trabalho, que lhe causou incapacidade laboral temporária por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 19/08/2020, conforme atestado médico (id. 158068545, pág. 2).

Demonstra
que o pleito administrativo para recebimento do benefício previdenciário fora protocolizado em data posterior, exatamente no dia
13/11/2020
, antes da recuperação total do Segurado, Recorrente, o que lhe conferiu o direito ao benefício, administrativamente, apenas a partir da data do requerimento (ids. 58068549 e158068550).

Sobre o assunto relativo ao recebimento das parcelas retroativas a data do requerimento apresentado perante a Autarquia Previdenciária, c
ita-se trecho esclarecedor da sentença recorrida, inclusive fundamentado em jurisprudência:

“(...) Verifica-se que a parte autora não trouxe aos autos documentos que comprovassem que encontrou dificuldades por parte do sistema do MEU INSS para realizar o envio dos documentos e o agendamento da perícia médica.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão não assiste a parte autora.

Analisa-se em ID. 87781358– pág. 02, fora expedido atestado por afastamento da empresa o qual confirmou que a parte autora esteve na data de 19/08/2020 no Hospital Regional de Rondonópolis e estando incapacitado por 120 (cento e vinte) dias.

A data do requerimento administrativo perante o INSS só se deu em 13/11/2020, conforme ID. 87781362, sendo este indeferido sob a alegação que a data do início do benefício-DIB seria maior que a data da cessação do benefício-DCB.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora, é certo que não faz jus ao recebimento do benefício de auxílio durante a data que ficou incapacitada.

O benefício somente poderá ser concedido a partir do requerimento administrativo, ou seja, desde 13/11/2020, não podendo incidir em data prévia, pois no caso em concreto a parte pretende desde a sua incapacidade que se deu 19/08/2020, data esta anteriores ao requerimento administrativo, o que impede sua concessão
.

A questão da data de implantação ser somente com o requerimento administrativo é decorrente de que a partir do requerimento que resta configurado o interesse da autora no recebimento do benefício e a negativa da autarquia previdenciária na sua concessão.

No que tange sobre a data da concessão do benefício, a jurisprudência entende:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DOENÇA. INCAPACIDADE. FIXAÇÃO DA DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Doença não se confunde com incapacidade para o trabalho, ainda que esta resulte daquela. A prova da doença, da sua continuidade ou mesmo do seu progresso não é, necessariamente, prova do início ou da continuidade da incapacidade laboral. 2. Fixação da DIB do benefício na DER, uma vez que é a partir desta data que restou configurado o interesse da autora no recebimento do benefício de auxílio-doença e a negativa da autarquia previdenciária na sua concessão. 3. Considerando que o pedido inicial foi de concessão do benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo e que a doença foi apontada pelo Sr. perito em data anterior à DER, sem ter havido uma definição clara da data de início da incapacidade, apesar de ela existir (incapacidade parcial e permanente), entendo que a DIB do benefício de auxílio-doença deve ser a data do requerimento administrativo, ressalvados os pagamentos já realizados a partir disso. (TRF-4 – AC: 5038235-79.2017.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2013, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR).

Portanto, verifica-se que das provas carreadas aos autos, comprovou que o autor deixou de dar entrada perante a autarquia ré dentro do prazo que se encontrava com incapacidade para seu deferimento, afastando, assim, seu direito de perceber pelo benefício.

(...)” (Destaquei)

Dentro desse conjunto probatório, não faz
jus
o Recorrente as parcelas retroativas do benefício, porque inviável o pagamento no período pretendido, já que o requerimento fora protocolizado em data

posterior.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
HAVENDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ESSE É O TERMO INICIAL PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I -
De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que o termo inicial do benefício previdenciário é a data de protocolo do requerimento administrativo e, caso não haja prévio requerimento administrativo, a data passa a ser da citação válida da autarquia previdenciária na ação judicial.
Precedentes: AgInt no AREsp 916.250/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2017, DJe 11/12/2017; REsp 1.676.491/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp 1.632.513/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017; AgRg no AREsp 102.823/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 1/7/2016.

II - No caso dos autos, o Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, definiu a data do requerimento administrativo como termo inicial para a percepção do benefício previdenciário, razão pela qual não merece reforma.

III - Agravo interno improvido.”(AgInt no REsp n. 1.622.057/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 28/5/2018.) (Destaquei)

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA –
AÇÃO REVISIONAL DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS
– DIB –
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
, RESPEITADO O QUINQUÍDO PRESCRICIONAL PRETÉRITO AO SEU PROTOCOLO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ -

RECURSO PROVIDO, EM PARTE – REEXAME NÃO CONHECIDO.

I –
“A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário
.(...) (REsp 1791587/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)”

II – Se preexistente o benefício e versando o pleito sobre a sua revisão, a DIB deverá respeitar o quinquídio prescricional pretérito ao ajuizamento da ação.

III – A dinâmica dos juros de mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem observar os termos do Tema 905 do STJ.

IV – Não se sujeitam a Reexame as sentenças proferidas contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, de valor inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (art. caput, inciso I e § 3o, do CPC/2015).” (N.U 0007009-73.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021) (Destaquei)

Ante o exposto, CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, interposta por
Gustavo Gomes Barbosa
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023